Tribunal: STJ
Processo: 2350041-87.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231008 - SP(2026/0018528-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VANESSA JUSTINO COSTA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. VALIDADE. REITERAÇÃO DE
PEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
por ser mera
habeas corpus
reiteração de outro feito já julgado por esta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido e
provido, considerando a alegação de reiteração de pedido já analisado em recurso anterior.
3. A defesa alega que o habeas corpus anterior não teve o mérito apreciado por ser substitutivo
de recurso próprio, o que afastaria a tese de reiteração de pedido, deduzida para o não
conhecimento desta impetração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sendo mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
5. A reiteração de pedido em recurso já julgado constitui óbice ao seu conhecimento, conforme
do Regimento Interno do STJ.
art. 210
6. A legalidade da prisão cautelar da agravante já foi analisada por esta Corte em habeas corpus
anterior e considerada motivada, o que impede o enfrentamento do tema novamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedido já julgado constitui óbice ao conhecimento deste
. 2. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos para alterar decisão
habeas corpus
anterior, sob pena de ser mantida por seus próprios fundamentos".
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, §4°; Regimento Interno do STJ,
art. 210.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Jurisprudência relevante citada:
752.006/SP,
Quinta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Laurita Vaz,
172.358/SP,
Sexta Turma, j. 13.12.2022.
Documento eletrônico VDA55642723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/04/2026 22:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: df4cd6fc-59d7-40aa-bdeb-f0e586d39439

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
25/03/2026
31/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55642723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/04/2026 22:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: df4cd6fc-59d7-40aa-bdeb-f0e586d39439

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231008 - SP(2026/0018528-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VANESSA JUSTINO COSTA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. VALIDADE. REITERAÇÃO DE
PEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
por ser mera
habeas corpus
reiteração de outro feito já julgado por esta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido e
provido, considerando a alegação de reiteração de pedido já analisado em recurso anterior.
3. A defesa alega que o habeas corpus anterior não teve o mérito apreciado por ser substitutivo
de recurso próprio, o que afastaria a tese de reiteração de pedido, deduzida para o não
conhecimento desta impetração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sendo mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
5. A reiteração de pedido em recurso já julgado constitui óbice ao seu conhecimento, conforme
do Regimento Interno do STJ.
art. 210
6. A legalidade da prisão cautelar da agravante já foi analisada por esta Corte em habeas corpus
anterior e considerada motivada, o que impede o enfrentamento do tema novamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54608442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/03/2026 20:04:05
Código de Controle do Documento: 0f774d91-9495-4c45-96b0-34cf0492cc4b

7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedido já julgado constitui óbice ao conhecimento deste
. 2. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos para alterar decisão
habeas corpus
anterior, sob pena de ser mantida por seus próprios fundamentos".
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, §4°; Regimento Interno do STJ,
art. 210.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Jurisprudência relevante citada:
752.006/SP,
Quinta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Laurita Vaz,
172.358/SP,
Sexta Turma, j. 13.12.2022.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
de
VANESSA JUSTINO COSTA
decisão do Ministro Presidente desta Corte que indeferiu liminarmente o
por ser
habeas corpus,
mera reiteração do HC n. 1.061.940/SP
Consta dos autos que a ora agravante foi presa preventivamente pela suposta prática
do crime tipificado no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
A defesa alega "circunstância absolutamente relevante e suficiente para afastar a
pecha de reiteração: o HC no
não teve seu mérito apreciado, tendo sido não
1.061.940/SP
conhecido exclusivamente por ser considerado habeas corpus substitutivo de recurso próprio."
Insiste na falta de motivação concreta para a prisão cautelar, na medida em que
estaria fundada apenas na gravidade abstrata do delito, notadamente porque houve a apreensão
de tão somente 2,1g de maconha tipo "dry".
Requer a reconsideração da decisão impugnada para que a agravante seja colocada
em liberdade.
É o relatório.

VOTO
Não assiste razão ao agravante.
Documento eletrônico VDA54608442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/03/2026 20:04:05
Código de Controle do Documento: 0f774d91-9495-4c45-96b0-34cf0492cc4b

Conforme posto na decisão impugnada, este
constitui mera reiteração
habeas corpus
HC n.
-
do
1.061.940/SP cuja ordem não foi conhecida, em decisão de
- isso porque
18/12/2025
há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (HC
2350041-87.2025.8.26.0000), razão pela qual não merece conhecimento.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE
PEDIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada
por seus próprios fundamentos.
II - No presente caso, o writ não passa de mera reiteração de pedidos no HC n.
já julgado. Nesse passo, "Inviável o reexame de matéria já apreciada em
712.783/SP,
anteriormente julgado, configurada a inadmissível reiteração de pedido,
mandamus
conforme
do Regimento Interno do STJ" (AgRg no HC n.
art. 210
756.282/SE,
Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
20/10/2022)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
752.006/SP,
julgado em
DJe de
)
13/12/2022,
16/12/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO
DO PLEITO FORMULADO NO HC N.
LITISPENDÊNCIA.
750.512/SP.
PETIÇÃO
RECURSAL
LIMINARMENTE
INDEFERIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No HC n.
foi formulada idêntica pretensão em favor do ora
750.512/SP,
Recorrente. O recurso ordinário, portanto, é mera reiteração de pedido anterior, em
que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem
ambos o mesmo acórdão e a mesma matéria. Assim, é incognoscível a insurgência
defensiva.
2. Não é possível a concessão da ordem de
de ofício na hipótese de
habeas corpus
reiteração de pedido, porquanto a viabilidade de se proceder de tal maneira deve ser
verificada quando do julgamento do writ conexo.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no RHC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
172.358/SP,
julgado em
DJe de
)
13/12/2022,
19/12/2022.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA54608442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/03/2026 20:04:05
Código de Controle do Documento: 0f774d91-9495-4c45-96b0-34cf0492cc4b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 231.008 / SP
Número Registro: 2026/0018528-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15007693820258260557 23500418720258260000
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VANESSA JUSTINO COSTA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VANESSA JUSTINO COSTA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55564852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:22
Código de Controle do Documento: 975acd13-e7ec-4a07-aa1b-38e3386e21d5

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:22
Código de Controle do Documento: 975acd13-e7ec-4a07-aa1b-38e3386e21d5